Tribunal: TJSP
Processo: 2260694-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260694-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUIS
NUNES BARBOSA e Impetrante CRISTALINO JOSE DE ARRUDA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO
GORDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
2
voto número 48.419
HABEAS CORPUS no 2260694-19.2020.8.26.0000
(Proc. no 1522480-92.2020.8.26.0228 - DIPO 3 - São Paulo)
Impetrante: CRISTALINO JOSÉ DE ARRUDA BARROS
Paciente: LUIS NUNES BARBOSA
1- O Advogado Cristalino José de Arruda Barros impetrou o
presente habeas corpus em favor de Luis Nunes Barbosa, qualificado
nos autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo de Direito do DIPO 3 de São Paulo, pois fora
preso em flagrante, acusado da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese, que o paciente tem
o direito de responder solto ao processo, pois não estão presentes os
requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a dinâmica dos fatos e suas provas
não indicam que o paciente seja um traficante de entorpecentes, sendo,
na verdade, um indivíduo perseguido pela polícia, somente por ter
passagens anteriores; que a suposta gravidade do delito não impede a
concessão do benefício; que há que se observar a presunção de
inocência; que ele preenche todos os requisitos para obtenção da
soltura processual, especialmente a primariedade; que o flagrante fora
convertido em cárcere preventivo, imotivadamente; que a soltura do co-
acusado Rafael Mora Gusmão deve ser estendida ao paciente, pois
suas situações são idênticas, relativamente à primariedade, aplicando-
se o art. 580 do C.P.P.; que ele, pai de crianças menores de doze
anos de idade, merece a prisão domiciliar, nos termos do art. 318
do C.P.P.. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final,
seja concedida ao paciente a liberdade para solto responder ao
processo, revogando-se a prisão preventiva, com a expedição de alvará
de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, ou a
prisão domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 15/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
3
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 63/64; as
informações foram prestadas, às fls. 67/68; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 73/75, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte. E no tópico em
que se a conhece, há que ser negada. O paciente não está a sofrer
constrangimento ilegal.
Ressalta-se que o habeas corpus não é a via adequada para se
analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa.
Essas são questões de mérito, que serão apreciadas em momento
próprio, no julgamento do mérito de uma eventual ação penal a ser
respondida pelo acusado, ora paciente, pois é ali que será sopesada a
existência, ou não, de sua culpabilidade pelos fatos em que se encontra
envolvido. É nesse ponto que o pedido não é conhecido, pois oitivas a
atuações dos envolvidos e a dinâmica do evento serão analisadas em
seu devido tempo e local, ou seja, no juízo de conhecimento, nos autos
principais.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, Luis Nunes Barbosa foi preso em flagrante, acusado da prática
do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo sido preso em
flagrante delito, na companhia de outro indivíduo, na posse e
guarda de porções de cocaína, “crack” e “lança-perfume”, além de
uma quantia em dinheiro, em franca atitude de pessoa traficante de
drogas.
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão
uma breve leitura das peças e informações juntadas, que relatam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
4
parte do paciente, conduta típica de quem trafica entorpecentes,
quando foi preso em flagrante, repita-se. Por óbvio, como já referido,
das cópias das investigações acostadas, depreende-se que se trata de
indícios que dependem, ainda, de prova satisfatória, só alcançada com
o decorrer de um processo e ampla produção probatória. Essas
circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado, demonstram que se
torna imprescindível a custódia preventiva do paciente, estando
presentes, pois, iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-
se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo
artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I,
todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na
descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal,
todos com a redação da lei citada. No caso, obviamente, as medidas
cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e
inadequadas para garantir a ordem pública, conveniência da instrução
e a aplicação da pena; sua eventual aplicação aqui constituiria em
autêntico estímulo à prática de crimes desse jaez. De mais a mais,
pelas cópias juntadas, a prisão encontra-se fundada no quadro
fático, que demonstra, de forma concreta, a existência da
materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Nesse
passo, de acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-se
que no Juízo a quo, na confirmação do flagrante, a Magistrada, já em
observância à referida novel legislação, com percuciência decidiu
pela conversão do flagrante em prisão preventiva, mediante a devida
e correta motivação, contrariamente ao alegado na inicial do writ,
s.m.j. (cf. fls. 16/18); e essa motivação foi mantida quando do posterior
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em 28 de
outubro, pela inalterabilidade da situação anterior, e pela ausência de
comprovação da imprescindibilidade da sua presença na criação
de seus filhos (cf. fls. 59/61). Nesse ponto, de fato, para o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
5
não há que se falar em prisão domiciliar; não tem aplicação o
disposto no artigo 318 do C.P.P., pois, pelas informações juntadas, no
caso concreto, não se observa a comprovação de que o acusado,
ora paciente, seja “imprescindível” aos cuidados de seus filhos,
ainda que se considere o HC coletivo no 165.704, julgado recentemente
no E. STF, eis que, repita-se, a imprescindibilidade da presença do
paciente na criação de seus filhos não restou demonstrada e
comprovada, s.m.j..
O que deve ser lembrado é que crimes como o imputado ao
paciente
colocam
em
constante
desassossego
a
sociedade,
contribuindo para instabilizar as relações de convivência social,
estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública,
autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se Luis Nunes
Barbosa será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é
imputado, isso só ocorrerá na prolação de uma sentença. E a custódia
preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado
de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação
lícita, segundo reiterados julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora
apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual pode ser decretada
sempre que necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando
afronta ao princípio constitucional da inocência, se devidamente
motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como residência fixa
e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de eventual
direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP,
5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198. E, nesse passo,
a aplicação do artigo 580 do C.P.P., relativamente ao paciente também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
6
não é cabível. Como bem disposto na decisão que converteu o
flagrante em cárcere preventivo, não fora demonstrada similaridade
de situações pessoais entre Luis Nunes e o outro acusado que tivera
a soltura deferida no Juízo de Primeiro Grau; pelo contrário, ali ficou
bem salientado que o registro de maus antecedentes pelo paciente
impediu, como ainda impede, sua soltura processual (cf. F.A. de fls.
19/25). Com a devida vênia, não há como estender os efeitos da
referida decisão ao ora paciente. No caso, suas situações não têm a
identidade e similaridade objetiva da forma legal exigida para ele
também usufruir do benefício.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até
seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura
do indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou
custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado,
o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso
de Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996,
pág. 168). Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ, não se
entrevê nenhuma nulidade ou falta de motivação, na manutenção
da prisão do paciente, data venia. Nesse passo, não há que se falar
em ilegalidade na prisão em flagrante.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade
provisória era insuscetível de concessão àqueles que se acham
acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto,
havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no 8.072/90);
todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória
passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta lei à dos
“Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
7
apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do inciso II do
artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não pode, como não
pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas peculiaridades.
Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se deferir a
liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se trata de
acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente grave, que
exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do
agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela
crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática
dos crimes em apreço, impendendo que se trate com maior rigor
aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do
consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se
trata de imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. No
presente caso, a conduta do paciente, bem narrada nos autos, é por
demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano
autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como
esse ostenta números expressivos e crescentes, o que vem
amedrontando as pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à
mercê da aproximação sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de
drogas ilícitas. As notícias desse tipo de infração penal e a ineficiência
das medidas e políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade
exigem do Judiciário uma postura mais compromissada com a
realidade. A concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão
preventiva, nesses casos, coloca em risco a segurança da sociedade e
do cidadão de bem. Assim, impossível a concessão de tais benefícios.

Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime de
natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260694-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48.419
8
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e
13.964/19, relembramos. Não obstante o denodo e dedicação do Ilustre
Impetrante, a pretensão deduzida na inicial fica rejeitada, sob qualquer
ângulo de observação.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas
corpus e nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR